Tribunal: TJMT
Processo: 1027115-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1027115-98.2020.8.11.0000
Impetrante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
Paciente: ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS
Vistos,
Trata-se Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de no 1001875-71.2020.8.11.0012, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de furto qualificado em concurso de pessoas.
Sustenta o Impetrante que, a autoridade coatora proferiu argumentação genérica ao fundamentar o decreto de prisão preventiva.
Assevera que, será admitida a decretação da prisão preventiva, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
Argumenta que, a reiteração delitiva há que ser concretamente demonstrada, com base em processos anteriores em trâmite.
Afirma que, a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos magistrados, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, considerem a excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva.
Alega que, sendo caso de tentativa de furto simples, o início do cumprimento da reprimenda se dará em modo menos rigoroso que o atual em que o paciente se encontra recolhido.
Com base neste fundamento, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, ou subsidiariamente pela concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial.
Extrai-se dos autos que, a Polícia Militar flagrou o paciente em atitude suspeita, sendo flagrado desfazendo-se de chaves e do documento de uma motocicleta furtada, ato este flagrado por câmeras de segurança, no momento em que este deixa um suposto comparsa ao lado do veículo e que concretizou o cometimento do ilícito.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria, garantia da ordem pública e à segurança social, bem como na conveniência da instrução criminal, consubstanciada no fundado receio na reiteração delitiva do paciente, uma vez que este possui antecedentes criminais, e apresentação de narrativas diversas perante a autoridade policial, com intuito de prejudicar o andamento da investigação policial.
No caso concreto, conforme consta do id. 71478998 – p. 101, depreende-se que, o paciente responde a outros sete processos, pelo mesmo tipo penal, furto, e por fatos análogos, como roubo e receptação.
O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que, a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar. Este é o caso dos autos.
A propósito:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Possível burla ao princípio da distribuição. Não conhecimento do recurso. 3. Ainda que não houvesse, inviável a concessão da ordem. Recorrente ostenta extensa ficha criminal. Comprovado risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva mantida. 4. Agravo não conhecido. (HC 177184 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 10-03-2020 PUBLIC 11-03-2020)
No mesmo sentido, o Enunciado Criminal no 6 deste e. Sodalício:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não me asseguro de que estas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender a reiteração na prática delitiva.
Registre-se ainda que, não há falar na concessão da prisão domiciliar ou liberdade provisória, face à suposta ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado ao paciente, tendo em vista que, em recente decisão, proferida pela Suprema Corte, nos autos do HC 1888820 MC/ DF, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, restou consignada a possibilidade de sua não concessão, na hipótese em que a soltura, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mostrar-se manifestamente inadequada ao caso concreto ou causar demasiado risco à segurança pública; em princípio, o caso dos autos.
Por fim, anoto que as assertivas aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicite-se informações à autoridade coatora e após o retorno do expediente normal de trabalho, distribua-se, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista